Tribunal: TJSP
Processo: 1029578-03.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Causa derivada de ação coletiva – Apelação anterior – Julgamento pela C. Sexta Câmara de Direito Público – Inteligência do disposto no art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso não conhecido – Remessa dos autos.

RECURSO NÃO CONHECIDO.